Tribunal: TJBA
Processo: 0016616-79.2016.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: RECLAMAÇÃO n. 0016616-79.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel RECLAMANTE: Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo Assupero Advogado(s): EVANDRO CEZAR DA CUNHA RECLAMADO: Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. ART. 988 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que indeferiu a petição inicial de reclamação proposta para garantir observância de precedentes do STJ sobre intimação pessoal como requisito para aplicação de multa diária, não emanados de IRDR, IAC ou outros mecanismos vinculantes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível reclamação para garantir a observância de precedentes não vinculantes do STJ; e (ii) se a Resolução STJ nº 03/2016 e o art. 92-A, IV do RITJBA podem ampliar as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no CPC. III. Razões de decidir 3. O art. 988 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento da reclamação, não contemplando a preservação de precedentes que não derivem de IRDR, IAC, controle concentrado de constitucionalidade ou súmula vinculante. 4. Os atos normativos internos dos tribunais não podem dispor sobre direito processual civil, matéria de competência privativa da União (CF, art. 22, I), sob pena de inconstitucionalidade formal. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A reclamação tem hipóteses de cabimento taxativas previstas no art. 988 do CPC, não se prestando à preservação de precedentes não vinculantes. 2. Atos normativos internos dos tribunais não podem ampliar as hipóteses legais de cabimento da reclamação." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, I; CPC, art. 988. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na Rcl 36.689/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 18/06/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.